Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-53.2013.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001651-53.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DE ARAUJO LIMA - CPF: 035.477.951-68 (APELADO), LORENA PAIXAO NASCIMENTO - CPF: 000.420.411-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO ALTERNATIVA, ACASO FIQUE COMPROVADO QUE A ÁREA É IRRECUPERÁVEL OU QUE O INFRATOR NÃO EFETUOU AS MEDIDAS PARA RECUPERÁ-LA – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO –
QUANTUM
ARBITRADO QUE

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADDE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (à recomposição já imposta), é necessária a existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I). Assim, é possível a condenação alternativa, no que tange à incidência dos danos materiais, acaso fique comprovado que a área é irrecuperável, ou que o infrator não promoveu as ações necessárias para a recuperação.

2. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano; e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

3.
Tendo sido fixado o valor dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a sua manutenção é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Daniel de Sousa Campos, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 0001651-53.2013.8.11.0059, ajuizada em desfavor de JOSE DE ARAUJO LIMA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 168610890):

“
Trata-se Ação Civil Pública por Dano Ambiental proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de
JOSE DE ARAUJO LIMA
, partes qualificadas nos autos.

Em síntese, aduz a peça vestibular que o requerido “
fez uso de fogo em área agropastoril, totalizando 473,76 há, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no imóvel Fazenda Nova Esperança. Coordenadas geográficas 10o 10’ 20,00”
, conforme auto de infração n. 503236/D.

Diante disso, requereu a antecipação de tutela para determinar ao requerido se abstenha de promover novos atos que possam levar ao aumento da área degrada ou redundar no aumento do dano ambiental.

Ao final, pugnou pela condenação da parte ré a recompor a área degradada, a compensação pelos danos materiais ambientais, sem prejuízo da condenação na obrigação de pagar quantia certa, a título de indenização correspondente aos danos ambientais praticados.

Com a inicial, juntou documentos.

Recebida a exordial, a liminar postulada foi deferida, bem como determinada a citação (id n. 47454319, fls. 35/122).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência das condições da ação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados (id n. 47454319, fls.115/122).

Instado, o Ministério Público ofertou réplica a contestação às fls. 125/131, do id n. 47454319.

Na sequência, as partes foram intimadas a especificarem as provas pretendidas. O Ministério Público requereu a juntada de cópia do processo administrativo. Por sua vez, o requerido quedou-se silente.

Às fls. 152, aportou-se aos autos cópia do procedimentos administrativo.

Às fls.156, do id n. 47454319, o Ministério Público requereu o julgamento antecipado do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A esse respeito, destaco o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou entendimento que o julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa: "
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTS. 3o C/C 14, §1o, DA LEI 6.938/81 –
CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA
– AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento ultra ou extra petita.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 – Ausente comprovação de qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente, é de reconhecer a sua legalidade e veracidade.

5 – Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente.

(TJMT - N.U 0001194-68.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Passo a análise das preliminares suscitadas.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: Alega o requerido ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a área autuada não é de sua propriedade e que o registro pertence à terceiro. Pois bem, a preliminar não prospera.

O artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6938/81, impõe a responsabilidade pela infração e reparação ambiental
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora da degradação ambiental”
.

Ademais, sabe-se que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissíveis cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula 623 do STJ).

No caso, verifica-se que, do relatório de apuração de infração administrativa ambiental, que o autor foi identificado como sendo o responsável pela propriedade. Confira-se: “
(...) Identificamos o proprietário do imóvel, o Sr. José de Araújo Lima, conforme informação fornecida pelo funcionário José Herivaldo Alves de Sá (...)”.

Neste viés, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, conquanto o autor sequer indicou nos autos quem seria o responsável para figurar no polo passivo da demanda. Assim, entendo configurada a sua legitimidade passiva e
afasto a preliminar suscitada
.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDEPENDENTE DE CULPA
– OBRIGAÇÃO DE NÃO DESMATAR ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPENTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

(TJMT - N.U 1002734-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

DA INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO: É cediço que a inépcia da petição inicial só ocorre quando a ela, lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. (CPC, art. 330, § 1o).

No caso em apreço, a petição inicial informa claramente a causa de pedir e o pedido do autor. Assim, não há incoerência entre a conclusão e a narrativa apresentada, tampouco, incompatibilidade entre os pedidos formulados.

Ademais, a exordial não apresenta vício capaz de impossibilitar a defesa do requerido, ou a entrega da prestação jurisdicional, bem como observou todos do artigo 319 do Código do Processo Civil.

Do mesmo modo, não vinga o argumento de ausência das condições da ação, já que a condição da ação é identificada com a possibilidade jurídica do pedido, e basta que a tutela em abstrato vindicada não encontre vedação expressa no ordenamento jurídico pátrio. Na hipótese examinada, o pedido formulado pela parte autora é juridicamente possível, e não encontra proibição no ordenamento jurídico.

Assim, em que pese às argumentações expendidas pela parte ré quanto a inépcia da exordial, razão não lhe assiste, haja vista que nenhum dos requisitos do § 1o do art. 330 do CPC/15 restou evidenciado, por conseguinte,
rejeito a preliminar em tela.

Ultrapassada as preliminares,
passo a análise do mérito.

Da análise detida e cautelosa dos autos, entendo que o pedido comporta acolhimento.

Aduz o Ministério Público que a parte requerida “
fez uso de fogo em área agropastoril, totalizando 473,76 há, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no imóvel Fazenda Nova Esperança. Coordenadas geográficas 10o 10’ 20,00”
, conforme auto de infração n. 503236/D.

Pois bem. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, segundo o artigo 225, caput, da Carta Magna, direito de todos, sendo obrigação do Poder Público e dever da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conferindo, inclusive, a qualquer cidadão, em seu artigo 5o, inciso LXXIII, legitimidade para a propositura de demanda visando obstar a sua degradação.

Somando a isto, o artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81, estabelece que a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva e independe de culpa, calcada no risco integral, impondo-se, assim, ao poluidor/predador, além da paralisação da atividade nociva, a obrigação de recuperar e indenizar os danos ocasionados.

No caso em apreço, a prova trazida aos autos pelo Parquet, mormente a cópia dos autos de infrações 503236/D, bem como da notificação e relatório de apuração de infração administrativa, são aptas a comprovar, com o grau de certeza necessário, a destruição, pela parte requerida, de
473,76 há
de área agropastoril, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no imóvel Fazenda Nova Esperança.

Destaco que inexiste nos autos qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do seu poder de polícia, adotando as medidas legais cabíveis para coibir os danos causados ao meio ambiente, se revestindo os atos administrativos praticados de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido é o posicionamento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINARES REJEITADAS - QUEIMADA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em carência de ação ou inépcia da petição inicial, por ausência dos pressupostos processuais, eis que o pedido para que o réu seja condenado a recuperar a área degradada é juridicamente possível e o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o proprietário do imóvel e responsável pela reparação ambiental. 2 - O Ministério Público possui legitimação extraordinária e interesse processual na garantia dos direitos constitucionalmente protegidos consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 129, III c/c o art. 225, caput, ambos da CRFB. 3 - Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 4 - Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 5 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 6 - O apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 7 -
No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Não que a autoridade pública possa lançar multas e restrições contra quem quer que seja, sem precisar fazer prova da efetiva ocorrência do ilícito. Mas, para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.
” (Ap 85616/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).

Evidentes, portanto, o nexo causal entre a ação da parte requerida e o dano ambiental resultante, de forma que a procedência da ação é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para, confirmando a liminar deferida:

a) DETERMINAR a parte requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

b) CONDENAR o requerido a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

c) CONDENAR o requerido a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência;

d) na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido à obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente; e

e) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da degradação ao meio ambiente por ele praticada, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.

Sem honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de março de 2023.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que o dano ambiental praticado não se restringe apenas à recuperação do meio ambiente, mas também à degradação dos recursos naturais, resultante da utilização indiscriminada e desordenada da natureza.

Sustenta que o dano ambiental praticado

ocorreu no ano de 2010, sendo imprescindível levar em conta o critério da vantagem econômica obtida pela parte apelada com sua conduta lesiva ao meio ambiente.

Assevera que a imposição de indenização de forma alternativa, somente em situações de não restauração da área, viola o princípio da obrigação de proteção ambiental, uma vez que coloca em risco a vida das gerações presentes e futuras.

Ressalta que, de acordo com o princípio do poluidor pagador, cabe ao responsável pela degradação a obrigação de efetuar o pagamento pecuniário

Argumenta, outrossim, que a aplicação do princípio do poluidor pagador se revela como um instrumento econômico e ambiental indispensável à preservação do meio ambiente, na medida em que procura inibir a conduta lesiva a ser praticada pelo 'potencial' poluidor e atua no campo da repressão por meio do instituto da responsabilização.

Consigna, também, que a Súmula n.° 629, do STJ preceitua que, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer, cumulada com a de indenização.

Salienta, ainda, que caracterizado o ato comissivo, o dano e o nexo causal, deve recair sobre o apelado a necessidade de promover a indenização pelo dano causado

Pontua que o pagamento da indenização tem como objetivo desencorajar a prática de danos ambientais e estabelecer uma condenação pecuniária que iniba comportamentos semelhantes pelo apelado. Isso se deve ao fato de que os desflorestamentos irregulares representam danos diretos à flora, bem como danos diretos e indiretos à fauna, ao solo, aos cursos d'água e à paisagem.

Destaca, ademais, o valor estipulado como compensação por dano moral não é adequado para refletir o prejuízo ocorrido, divergindo da metodologia de cálculo adotada pela Procuradoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística, motivo pela qual deve ser majorado.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Ante o exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, requer o conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento
, bem como reformando a r. sentença a quo para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental cometido, independente da recuperação da área degradada, bem como pela majoração da indenização pelo dano moral.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcor
rer in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do recurso, reformando a sentença vergastada (ID. 208221177).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Daniel de Sousa Campos, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 0001651-53.2013.8.11.0059, ajuizada em desfavor de JOSE DE ARAUJO LIMA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 168610890).

Extrai-se dos autos que a parte apelante ingressou, em
26.04.2013
, com a presente ação civil pública, em face do ora apelado, JOSE DE ARAUJO LIMA, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 503236-D, que identificou, nos termos do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, a utilização de fogo em área agropastoril, resultando em uma área de 473,76 hectares atingida, localizada na Fazenda Nova Esperança, cujas coordenadas são 51°21’56,14” W e 10° 10’20,0” S, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

A parte apelada apresentou contestação (ID. 168610889, págs.115 e 123).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 168610889, págs.125 e 131).

Posteriormente, sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 168610890)

Inconformada, a parte promovente/recorrente interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A utilização de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Mister salientar, em relação ao dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.

1. [...].

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 6. Recurso especial improvido. ( REsp 1165281/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 17.5.2010)”.

Na espécie, observa-se ser indevida a cumulação pretendida pela parte apelante, uma vez que, em que pese a degradação da área de especial proteção e a natureza objetiva da responsabilidade por dano ambiental, não está demonstrada, ainda, a existência de degradação ambiental irrecuperável.

In casu
, a parte apelada foi condenada na obrigação de recuperar a área degradada. Portanto, havendo a integral recuperação, será incabível a implementação da indenização material compensatória já determinada na sentença.

A condenação ao pagamento de indenização, consistente na imposição suplementar, justifica-se acaso exista a comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo prejuízo irrecuperável em relação ao ecossistema nativo, ou, ainda, se a parte não cumprir a obrigação de fazer imposta.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I).

(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. 2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem. 3. Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos. 4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso. 5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o quantum pleiteado na exordial. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido. 7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei no 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria. 9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5o, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

(TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)”.

Diante disso, concluo que a sentença não merece reparos nesse particular.

Por derradeiro, em relação ao dano moral, destaca-se que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3." Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa "( REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4." O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos ". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015)”.

No caso concreto, ficou devidamente comprovada a utilização de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade da parte recorrida, mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial, ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do apelado (produtor rural), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; concluo que a quantia fixada na origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consigna-se que apesar dos argumentos apresentados, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições ou valor hipotético.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

2. Em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa. (N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

Diante disso, o
quantum
arbitrado na origem, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

não merece ser majorado, uma vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024